Tribunal: TJPA
Processo: 0800525-26.2024.8.14.0071
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800525-26.2024.8.14.0071

APELANTE: ITAU S/A

APELADO: DARIO RABELO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO COM ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. TEMA REPETITIVO 1.132 DO STJ. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO RECEBIMENTO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por ITAÚ S/A (Banco Itaú Unibanco Holding S/A) contra sentença que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, revogou a liminar anteriormente concedida e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por entender não comprovada a constituição em mora do devedor em razão da devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado”. O apelante requereu a reforma da sentença para reconhecimento da regular constituição em mora, prosseguimento da ação e aplicação da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.132.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a constituição em mora do devedor fiduciário resta validamente comprovada pelo simples envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, ainda que a correspondência seja devolvida com a anotação “não procurado”; e (ii) estabelecer se a extinção do processo por ausência de pressuposto processual deve ser mantida diante da tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.132.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Decreto-Lei nº 911/1969 exige a comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, admitindo sua demonstração por meio de carta registrada com aviso de recebimento.

4.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.132, fixa tese vinculante segundo a qual basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a prova do efetivo recebimento pelo devedor ou por terceiros.

5.

A orientação repetitiva prestigia a comprovação objetiva da remessa da notificação ao endereço informado pelo próprio devedor e impede que sua ausência, inércia ou comportamento inviabilize o exercício do direito do credor.

6.

Os documentos dos autos demonstram que a correspondência foi regularmente expedida, dirigida ao endereço contratual e submetida à tentativa de entrega pelos Correios, tendo sido devolvida com a anotação “não procurado”.

7.

A situação concreta enquadra-se precisamente na tese firmada pelo Tema nº 1.132 do STJ, razão pela qual a exigência de comprovação do efetivo recebimento revela-se incompatível com a orientação vinculante atualmente vigente.

8.

O art. 927, III, do CPC impõe a observância obrigatória dos precedentes firmados em recursos repetitivos, tornando inviável a manutenção de entendimento superado pela Corte Superior.

9.

Reconhecida a regular constituição em mora, desaparece o fundamento que embasou a extinção do processo, impondo-se a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A constituição em mora do devedor fiduciário comprova-se pelo envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente de comprovação do efetivo recebimento.

2.

A devolução da correspondência com a anotação “não procurado” não afasta a validade da notificação regularmente encaminhada ao endereço contratual.

3.

A tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.132 possui observância obrigatória pelos órgãos jurisdicionais, nos termos do art. 927, III, do CPC.

4.

Comprovado o envio da notificação ao endereço constante do contrato, deve ser reconhecida a regular constituição em mora e afastada a extinção da ação de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º; CPC, arts. 485, IV, 927, III, 1.022 e 85, § 11; Código Civil, arts. 394 e 396; Lei nº 9.492/1997, arts. 1º e 15.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 72; STJ, Tema Repetitivo nº 1.132; REsp nº 1.951.662/RS, Rel. p/ Acórdão Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023; REsp nº 1.951.888/RS; STJ, AREsp com decisão monocrática do Min. João Otávio de Noronha, j. 12.03.2024; TJDFT, Apelação nº 0729644-97.2022.8.07.0003, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 25.10.2023; TJAL, Apelação nº 0700674-89.2023.8.02.0036, Rel. Des. Otávio Leão Praxedes, j. 14.12.2023; TJMT, AC nº 1002942-90.2023.8.11.0004, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 30.08.2023; TJPA, Apelação nº 0810709-08.2022.8.14.0040, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 12.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0800525-26.2024.8.14.0071, em que figuram como apelante ITAÚ S/A (BANCO ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A) e apelado DARIO RABELO DA SILVA,

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para cassar a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, reconhecer a regular comprovação da mora mediante o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento da ação de busca e apreensão, tudo nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em data registrada no sistema.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado.

Belém-PA, assinado eletronicamente na data constante do sistema.

DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
ITAÚ S/A (BANCO ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A)
contra sentença proferida pela Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Brasil Novo/PA, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
, que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

A sentença recorrida, lançada ao id 35933408, consignou que a constituição em mora do devedor constitui requisito indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e da jurisprudência então adotada pelo Superior Tribunal de Justiça. Assentou que a notificação extrajudicial apresentada pelo banco autor foi devolvida com a anotação “não procurado”, sem comprovação de efetiva entrega ao devedor, razão pela qual entendeu não demonstrada a mora. Concluiu pela inexistência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, revogou a liminar anteriormente deferida e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, constantes do id 35933414, a instituição financeira sustenta, em síntese: (i) a necessidade de observância do juízo de retratação previsto no art. 485, § 7º, do CPC, em razão de a sentença ter extinguido o processo sem resolução do mérito; (ii) o cabimento da concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, com o restabelecimento da medida liminar de busca e apreensão do veículo objeto da garantia fiduciária; (iii) que a extinção do processo afronta os princípios da economia processual, da instrumentalidade das formas, da celeridade e da efetividade da tutela jurisdicional; (iv) que a notificação extrajudicial foi regularmente encaminhada ao endereço informado pelo devedor no contrato, sendo suficiente para a comprovação da mora, ainda que devolvida com a anotação “não procurado”; (v) a aplicabilidade do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.132, segundo o qual basta o envio da notificação ao endereço constante do contrato, dispensando-se a comprovação do efetivo recebimento pelo destinatário; (vi) que restaram preenchidos os requisitos legais para o processamento da ação de busca e apreensão e para a concessão da medida liminar prevista no Decreto-Lei nº 911/1969; e (vii) que a sentença deve ser reformada para reconhecer a regular constituição em mora do apelado, determinar o prosseguimento da demanda e restabelecer a tutela pleiteada. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença recorrida.

Não constam contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

VOTO

I. Do recebimento

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos, e devidamente preparado.

II. Do conhecimento

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à verificação da regularidade da constituição em mora do devedor fiduciante para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, especificamente quanto à suficiência do envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato quando o aviso de recebimento retorna com a anotação “não procurado”.

Conforme relatado, a instituição financeira ajuizou ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, instruindo a petição inicial com comprovante de envio de notificação extrajudicial destinada à constituição em mora do devedor.

O Juízo de origem entendeu que a mora não restou regularmente comprovada porque o aviso de recebimento retornou sem entrega efetiva ao destinatário, contendo a informação “não procurado”, circunstância que levou à revogação da liminar anteriormente deferida e à extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Insurge-se o apelante sustentando, em síntese, que a sentença encontra-se em desacordo com a orientação atualmente consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.132, segundo a qual basta a comprovação do envio da notificação ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a demonstração do efetivo recebimento pelo devedor.

Assiste razão ao recorrente.

A ação de busca e apreensão decorrente de contrato garantido por alienação fiduciária encontra disciplina no Decreto-Lei nº 911/1969.

Dispõe o art. 2º, § 2º:

Art. 2º (...)

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Por sua vez, estabelece o art. 3º:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente (...).

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sempre reconheceu que a constituição em mora constitui requisito indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, entendimento sintetizado na Súmula nº 72:

"A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente."

A controvérsia, contudo, residia na necessidade ou não de comprovação do efetivo recebimento da notificação pelo devedor.

Tal questão foi definitivamente solucionada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais nº 1.951.888/RS e nº 1.951.662/RS, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese vinculante:

“Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

A orientação vinculante passou a prestigiar a demonstração objetiva da remessa da notificação ao endereço contratualmente fornecido pelo devedor, afastando a exigência de comprovação da entrega efetiva da correspondência.

A razão de decidir adotada pelo Superior Tribunal de Justiça decorre da própria natureza da alienação fiduciária e da necessidade de impedir que o comportamento do devedor inviabilize o exercício do direito do credor mediante simples recusa, ausência ou inércia no recebimento da comunicação encaminhada ao endereço por ele próprio informado.

Assim, uma vez comprovado que a notificação foi encaminhada ao endereço constante do contrato, considera-se preenchido o requisito legal da constituição em mora.

Examinando os autos, verifica-se que a própria sentença reconhece a existência de notificação extrajudicial encaminhada ao endereço indicado pelo devedor no contrato.

A extinção do processo ocorreu exclusivamente porque o aviso de recebimento retornou ao remetente com a anotação “não procurado”.

Entretanto, exatamente essa situação foi abrangida pela tese firmada no Tema 1.132 do STJ.

Dos documentos juntados pela instituição financeira verifica-se que:

·

a correspondência foi regularmente expedida;

·

o endereço utilizado coincide com aquele informado pelo devedor no instrumento contratual;

·

houve tentativa de entrega pelos Correios;

·

a devolução ocorreu sob a anotação “não procurado”.

Nessas circunstâncias, a exigência de comprovação do recebimento efetivo mostra-se incompatível com o entendimento vinculante atualmente vigente.

A sentença recorrida apoiou-se em precedentes anteriores ao julgamento do Tema 1.132, os quais restaram superados pela orientação repetitiva posteriormente consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Cumpre registrar que o art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil estabelece:

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

III – os acórdãos em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos.

Dessa forma, a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça possui observância obrigatória pelos órgãos jurisdicionais.

Reconhecida a regular constituição em mora, desaparece o fundamento utilizado para extinguir o processo.

Consequentemente, impõe-se a cassação da sentença para que a ação de busca e apreensão tenha regular prosseguimento perante o Juízo de origem.

A apelante também pleiteia a concessão de efeito suspensivo ativo para imediato restabelecimento da liminar de busca e apreensão.

Todavia, uma vez submetido o mérito recursal ao julgamento colegiado, a solução adequada consiste na cassação da sentença e no retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito, competindo ao Juízo de primeiro grau adotar as providências processuais decorrentes da reforma do decisum.

Assim, o acolhimento do recurso, com o afastamento da extinção processual, torna prejudicada a análise autônoma do pedido de tutela recursal formulado nas razões de apelação.

Verificada a comprovação do envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato e considerando a tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.132, resta demonstrada a regular constituição em mora do devedor fiduciante.

A sentença recorrida, ao exigir prova do efetivo recebimento da correspondência, adotou entendimento incompatível com a orientação atualmente consolidada pela Corte Superior, razão pela qual deve ser reformada.

Nesse sentido:

“(...)

Para os contratos garantidos por alienação fiduciária, embasados pelo Decreto-Lei n. 911/1969, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a mora se configura automaticamente, quando vencido o prazo para o pagamento - mora ex re -, isto é, decorre do não pagamento dentro do prazo. Ou seja, o devedor estará em mora quando deixar de efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma contratados (arts.
394
e
396
do
Código Civil
).

Portanto, incumbe ao credor comprovar tão somente o envio da carta registrada com aviso de recebimento ao endereço indicado no contrato, não sendo necessária a demonstração do efetivo recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer seja por terceiros.

Registre-se que a Segunda Seção desta Corte, em julgamento de recurso repetitivo (Tema n. 1.132), fixou entendimento no sentido de que, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFET AÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins do art.
1.036
e seguintes do
CPC
, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art.
2º
,
§ 2º
, do Decreto-Lei n.
911
/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

3. Recurso especial provido. (
REsp n. 1.951.662/RS
, relator para o acórdão

Ministro
João Otávio de Noronha
, Quarta Turma, julgado em 9/8/2023.)

Essa conclusão aplica-se a situações diversas, por exemplo, quando a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de "ausente", de "mudou-se", de "insuficiência do endereço do devedor" ou de "extravio do aviso de recebimento", reconhecendo-se que cumpre ao credor comprovar tão somente o envio da notificação com aviso de recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato, sendo irrelevante a prova do recebimento (
REsp n. 1.951.662/RS
e REsp n. 1.951.888/RS, submetidos ao rito dos repetitivos).

No caso, o Tribunal de origem manteve a extinção da ação de busca e apreensão movida pelo agravante/credor, por entender não estar demonstrada nos autos a devida
constituição
do devedor em mora, porquanto não entregue a notificação no endereço declinado pelo fiduciante. Confira-se (fls. 95-100, destaquei):

[...]

No caso vertente, embora o apelante tenha demonstrado que enviou a notificação extrajudicial para o endereço indicado no instrumento contratual (fls. 14/20), a mesma foi devolvida com a informação "não procurado", conforme se extrai do aviso (fl. 25), o que, por si só, não é suficiente para configurar a conduta contrária à boa-fé.

A indicação "não procurado" como motivo de devolução da correspondência geralmente decorre do fato de o destinatário residir em área com restrição de entrega domiciliar pelo serviço postal, de modo que, nesses casos, não fica comprovada a
constituição
do devedor em mora, visto que a finalidade da notificação não é atingida.

Nessa perspectiva, o devedor poderia ter sido constituído em mora por meio de protesto, na forma dos arts.
1º
e
15
da Lei nº.
9.492
/97, contudo o autor não comprovou ter adotado tal providência.

Destarte, ao contrário do pretende fazer crer o apelante, os fundamentos da sentença recorrida estão em sintonia com a legislação e a jurisprudência aplicáveis ao caso concreto.

[...]

Ante o exposto, constatada a ausência de requisito essencial para o ajuizamento e desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão, conheço do recurso apelatório, contudo para negar-lhe provimento, mantendo-se íntegra a sentença vergastada.

Observa-se que o Tribunal a quo afirmou que não houve a
constituição
em mora do devedor por falta de comprovação nos autos de que a notificação fora efetivamente entregue no endereço indicado no contrato .

Esse entendimento diverge da jurisprudência do STJ, uma vez que o Tribunal de origem não considerou válida a notificação enviada ao endereço constante do contrato, apta a configurar a mora mesmo sem a comprovação de recebimento pelo devedor ou por terceiro.

Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial para, conhecendo do recurso especial, dar-lhe provimento a fim de determinar o prosseguimento do feito na origem, diante da regular
constituição
em mora do devedor.

Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do
§ 11
do art.
85
do
CPC
, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 12 de março de 2024.

Ministro
João Otávio de Noronha

Relator”

No mesmo sentido, colaciono a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. NÃO RECEBIMENTO. ANOTAÇÃO DE NÃO PROCURADO. TEMA 1132/STJ. 1. Conquanto se constitua com o mero inadimplemento da obrigação, a mora deve ser comprovada nas ações de busca e apreensão. Súmula n.º 72/STJ. 2. A mora é comprovada mediante o envio da notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer seja por terceiros. Tema 1.132/STJ. 3. Deu-se provimento ao recurso.

(TJ-DF 07296449720228070003 1777770, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 25/10/2023, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 10/11/2023) (Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. AR DEVOLVIDO COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO". TEMA 1132 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PARA A COMPROVAÇÃO DA MORA NOS CONTRATOS GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, É SUFICIENTE O ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO DEVEDOR NO ENDEREÇO INDICADO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL, DISPENSANDO-SE A PROVA DO RECEBIMENTO, QUER SEJA PELO PRÓPRIO DESTINATÁRIO, QUER POR TERCEIRO. MORA CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

(TJ-AL - Apelação Cível: 0700674-89.2023.8.02.0036 São José da Tapera, Relator: Des. Otávio Leão Praxedes, Data de Julgamento: 14/12/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/12/2023) (Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002942-90.2023.8.11.0004 APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU APELADO: ADALBERTO BISPO DE JESUS EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – COMPROVAÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – TENTATIVA DE ENTREGA REALIZADA NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO DEVEDOR – “NÃO PROCURADO” – PROTESTO REALIZADO – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. O Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "não procurado", denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha a correspondência sido encaminhada ao mesmo endereço constante do Contrato de Alienação. Havendo a frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o protesto do contrato via edital. Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato (TEMA 1.132 do STJ).-

(TJ-MT - AC: 10029429020238110004, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 30/08/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2023) (Grifei)

Coleciono, ainda, jurisprudência deste Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL Nº 0810709-08.2022.8.14.0040 APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A. ADVOGADO: ANTONIO BRAZ DA SILVA - OAB PE12450-A, Banco Safra S/A APELADO: ADAILTON DE SOUZA MENDES ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. MORA COMPROVADA. APLICAÇÃO DO TEMA 1132 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às _:_ h do dia _ de _______ de 2023, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES Desembargador Relator (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0810709-08.2022.8.14.0040, Relator: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 12/12/2023, 2ª Turma de Direito Privado) (Grifei)

Portanto, em razão do surgimento de fato novo, evidenciado pela alteração de posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o REsp n. 1951888/RS - (Tema 1.132) - sob o rito dos recursos repetitivos, fixou tese afirmando a validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato sem a necessidade de recebimento do próprio destinatário ou de terceiros, conforme ocorre na espécie, aliando-a à extensão da interpretação aos casos de endereço “não procurado”, como vem decidindo monocraticamente o C. STJ.

III-Dispositivo

Ante o exposto,
VOTO NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, para:

a)
reformar a sentença recorrida;

b)
reconhecer a regular constituição em mora do devedor fiduciário, diante da comprovação do envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.132;

c)
afastar a extinção do processo fundada no art. 485, IV, do Código de Processo Civil;

d)
determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento da ação de busca e apreensão, com apreciação das demais questões processuais pertinentes.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Publique-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 22/06/2026